Tribunal: TJDFT
Processo: 0733331-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO UNIPESSOAL QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. NÃO CONCESSÃO. FUNDAMENTOS NÃO IMPUGNADOS. DESRESPEITO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
1. Cuida-se de agravo interno da decisão que não conheceu do agravo de instrumento por violação ao princípio da dialeticidade.
2. O juízo de origem fundamentou a não concessão da tutela provisória de urgência na necessidade de aferição técnica das condições de trabalho, bem assim na proibição legal expressa da providência almejada, além de ter pontuado acerca da irreversibilidade da medida, no entanto, tais fundamentos não foram impugnados, uma vez que a agravante restringiu-se a revolver as razões para a concessão do adicional, descuidando de rebater as justificativas do juízo de origem para a não concessão da medida pleiteada.
3. Agravo interno conhecido e não provido.